Tribunal: STF
Processo: ADI 7244
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Partido Liberal (PL) ajuizou ação direta, com pedido de medida cautelar, mediante a qual questiona a constitucionalidade dos arts. 2º, caput, e 3º, I e II, do Provimento n. 135/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre condutas e procedimentos dos magistrados e tribunais no período eleitoral e posteriormente a ele. Eis o teor dos dispositivos: 

Art. 2º Os magistrados, investidos ou não em função eleitoral, devem manter conduta irrepreensível em sua vida pública e privada e adotar postura especialmente voltada a estimular a confiança social acerca da idoneidade e credibilidade do processo eleitoral brasileiro e da fundamentalidade das instituições judiciárias, observando ainda que: 
I – a singularidade do atual cenário político-democrático exige de todos pleno alinhamento e união de esforços na construção de um ambiente pacífico e saudável; 
II – atos de violência com motivação político-partidária, além de acarretar danos à estabilidade social, ensejam riscos à normalidade democrática e constitucional; 
III – a produção e difusão de informações falsas ou fraudulentas representam risco concreto a bens essenciais à sociedade e afetam de forma negativa a credibilidade do processo eleitoral brasileiro, corroendo a capacidade de o eleitorado exercer seu direito de voto de forma consciente e informada; 
IV – a manifestação de pensamento e a liberdade de expressão são direitos fundamentais constitucionais do magistrado, mas a integridade de sua conduta, inclusive fora do âmbito estritamente jurisdicional, contribui para uma fundada confiança da sociedade na judicatura, o que impõe ao juiz restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral (arts. 15 e 16 do Código de Ética da Magistratura Nacional). 
Art. 3º São vedadas aos magistrados sob jurisdição do CNJ, investidos ou não em função eleitoral: 
I – manifestações públicas, especialmente em redes sociais ou na mídia, ainda que em perfis pessoais próprios ou de terceiros, que contribuam para o descrédito do sistema eleitoral brasileiro ou que gerem infundada desconfiança social acerca da justiça, segurança e transparência das eleições; 
II – associação de sua imagem pessoal ou profissional a pessoas públicas, empresas, organizações sociais, veículos de comunicação, sítios na internet, podcasts ou canais de rádio ou vídeo que, sabidamente, colaborem para a deterioração da credibilidade dos sistemas judicial e eleitoral brasileiros ou que fomentem a desconfiança social acerca da justiça, segurança e transparência das eleições.
[...]

Afirma a sua legitimidade ativa (CF, art. 103, VIII) e fundamenta o cabimento da ação na natureza primária, autônoma, geral e abstrata das disposições questionadas. Sustenta a inconstitucionalidade formal e material do Provimento CNJ n. 135/2022.

Em suma, sob o ângulo formal, aponta inobservância à reserva de lei complementar de iniciativa do Supremo para dispor sobre o Estatuto da Magistratura (CF, art. 93), bem como que o CNJ desbordou da competência administrativa regulamentar (CF, art. 103-B, § 4º). No plano material, a petição defende que o provimento viola diretamente direitos fundamentais, em especial a liberdade de expressão (arts. 5º, IV e IX, e 220, § 2º, da Constituição). Acentua que o art. 13 da Convenção Interamericana de Direitos veda a censura prévia, capaz de inviabilizar a livre expressão.

É o breve relatório.

2. Em que pese os argumentos lançados na exordial, entendo pelo não conhecimento desta ação direta de inconstitucionalidade. Explico.

De início, destaco que, em sua petição inicial, o postulante impugna especificamente os arts. 2º, caput, e 3º, I e II, do Provimento n. 135/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Entretanto, observa-se a revogação expressa dos dispositivos por meio do Provimento CN N. 165, de 16 de abril de 2024. 

Conforme consignei em decisões proferidas nas ADIs 5.085, 5.330, 6.527 e .6705, todas da minha relatoria, DJe 2.12.2021, 28.9.2021, 8.8.2022 e 21.6.2022, é dever do requerente aditar a petição inicial, a fim de incluir, no objeto da ação, as normas em vigor, indicando as razões específicas da impugnação e possibilitando, assim, o controle abstrato exercido pelo Supremo.

A jurisprudência do Tribunal é firme ao recomendar o prejuízo da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade, considerada a perda superveniente do objeto decorrente da revogação da norma atacada, de sua eventual alteração substancial, do exaurimento dos seus efeitos ou do atendimento da pretensão ante a prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. 

Ilustram essa compreensão, entre outras, a ADI 1.094, ministro Celso de Mello, DJe de 19 de outubro de 2020; a ADI 4.213, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de outubro de 2020; a ADI 5.053, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de dezembro de 2020.

O entendimento vai além, consignando, ainda, a perda de objeto do processo revelador do controle concentrado de constitucionalidade, mesmo na hipótese de continuidade normativa, uma vez que cabe ao interessado proceder ao aditamento, o que não ocorreu na presente demanda. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO 9.018/2017. CONTIGENCIAMENTO DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO (FUNSET). EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA NORMA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com a revogação ou perda de eficácia do ato atacado, a ADPF perde o elemento concreto que lhe dava lastro processual, tornando-se prejudicada. Precedentes.
2. Havendo a continuidade da violação a quaisquer diretrizes constitucionais nas normas que sucederam ao dispositivo impugnado, caberia ao interessado proceder ao aditamento da inicial, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ADPF 477 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.10.2019)

PROCESSO OBJETIVO NORMA IMPUGNADA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL ADITAMENTO AUSÊNCIA PERDA DE OBJETO. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo. (ADI 4.571 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 5.10.2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PREJUDICIALIDADE.
1. A jurisprudência do STF é firme no sentido da necessidade de aditamento da petição inicial da ADI, cujo objeto seja medida provisória posteriormente convertida em lei, sob pena de perda superveniente de objeto da demanda. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 3.047 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.10.2015)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MEDIDA PROVISÓRIA IMPUGNAÇÃO HIPÓTESE DE REEDIÇÃO OU DE CONVERSÃO, EM LEI, DA MEDIDA PROVISÓRIA CONTESTADA NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM TEMPO OPORTUNO INOCORRÊNCIA PREJUDICIALIDADE PRECEDENTES EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.
A ausência de aditamento da petição inicial, em sede de controle normativo abstrato, gera a extinção anômala do respectivo processo, eis que se revela imprescindível, no caso de reedição da medida provisória impugnada ou na hipótese de sua conversão em lei, que o autor formalmente adite o pedido inicial, em ordem a permitir que se estenda à medida provisória reeditada ou à lei de conversão dela resultante a impugnação originariamente deduzida. Precedentes. (ADI 1.588 AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 23.10.2013)

 3. Ante o exposto, não conheço desta ação direta de inconstitucionalidade.

Publique-se

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente